Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Trata-se de crime de tráfico de drogas, onde o paciente e seu comparsa estavam em atitude suspeita, dentro de um veículo, no estacionamento de um supermercado, quando foram abordados pela polícia militar, ocasião em que foram apreendidas expressiva quantidade de maconha, mais de 1kg (um quilograma), acondicionada em 17 (dezessete) porções, além da importância de R$ 1.674,00. Ademais, o paciente passou recentemente pelo NAC, em dezembro de 2019, pela prática de tráfico de drogas, e, agora, voltou a incidir no mesmo crime, além de possuir condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que ele descumpriu a medida cautelar que lhe foi imposta anteriormente e não atualizou o endereço no juízo processante, razão pela qual foi notificado por edital. Portanto, necessária a prisão para evitar a reiteração delitiva e para a aplicação da lei penal.
As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.